Tribunal: TJSP
Processo: 0001199-38.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001199-38.2018.8.26.0548, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
BRUNO DOUGLAS DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a dois anos e seis meses de reclusão, e duzentos e
cinquenta dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime prisional aberto para o
desconto do restante da sanção carcerária, com admonitória no Juízo de primeiro
grau. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0001199-38.2018.8.26.0548 Comarca de Cosmópolis.
Apelação Criminal no 0001199-38.2018.8.26.0548 Vara Única de
Cosmópolis.
Apelante: Bruno Douglas de Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.778
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da Comarca de Cosmópolis, que o condenou
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a cinco
anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
quinhentos dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 1o de
junho de 2018, por volta de 20h38min, na Rua Albino
Geovanoni, no 246, Parque Residencial das Laranjeiras,
naquela cidade, trazia consigo e tinha em depósito, para fins
de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, trezentas e noventa porções de cocaína,
com peso aproximado de 620g, e trezentas e vinte e nove
porções de maconha, com peso de 900g, substâncias
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, o
réu Bruno Douglas de Almeida apelou buscando o
reconhecimento da confissão espontânea, a aplicação do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, a
imposição de sanção alternativa e a mitigação do regime de
prisão.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0001199-38.2018.8.26.0548 Comarca de Cosmópolis.
2. A apreensão da droga e sua natureza
tóxica ficaram provadas pelo auto de exibição e apreensão e
pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico,
atestando que o material examinado era mesmo maconha e
cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência
física e psíquica (fls. 15/16, 17, 82/84 e 85/87).
A autoria também é induvidosa, pois
sempre que interrogado o apelante admitiu a posse do material
entorpecente e sua destinação ao tráfico. A confissão do réu
encontrou eco no remanescente da prova, notadamente nas
declarações dos policiais responsáveis pela prisão dele e
apreensão de todo o tóxico referido na denúncia (fls. 6/7, 9 e
mídia digital), tudo muito bem analisado na respeitável
sentença, que acertadamente concluiu pela responsabilidade
do acusado pela prática da infração que lhe foi imputada.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
contra ela propriamente o recorrente não se insurge, trazendo
apenas pleitos alternativos em que pretende a mitigação das
penas e do regime prisional.
Nessa análise, cumpre observar que a
pena-base não comporta modificação, pois fixada no menor
patamar para a espécie, não havendo, portanto, espaço para
que a circunstância atenuante da confissão possa influir na
dosimetria, incidindo na espécie a Súmula no 231 do colendo
Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0001199-38.2018.8.26.0548 Comarca de Cosmópolis.
Todavia, em que pesem os argumentos
lançados pela culta juíza na sentença, era cabível a redução
da pena em metade, tal como previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06, pois o réu é primário e não há prova segura de
que integrasse organização criminosa ou se dedicasse com
habitualidade ao comércio de tóxicos, a isso se acrescendo
que a quantidade de entorpecente com ele apreendida, -620g
de cocaína e 900g de maconha-, que apesar de não ser pequena
a ponto de permitir a aplicação do benefício em toda sua
extensão, também não era tão expressiva de modo a afastar o
reconhecimento do tráfico privilegiado, razão pela qual o índice
de metade bem atende à finalidade de justa reprovação da
conduta.
Diante disso, aplicado o redutor de
metade, as penas atingem um total definitivo de dois anos e
seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa, no
piso mínimo e, considerado esse montante e a primariedade do
apelante, o regime mais adequado seria o semiaberto. Porém,
considerado que ele cumpre prisão provisória desde o flagrante
ocorrido em 1o de junho de 2018 e, assim, já ter descontado
quase metade da pena imposta no regime prisional mais
gravoso, cabe fixar o regime aberto para o desconto do
restante dela, até para não se frustrar o sistema progressivo,
devendo a admonitória ser realizada no Juízo de primeiro grau.
Portanto, para os fins acima expostos é
de rigor o parcial provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0001199-38.2018.8.26.0548 Comarca de Cosmópolis.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a dois anos e seis meses de reclusão, e duzentos e
cinquenta dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime
prisional aberto para o desconto do restante da sanção
carcerária, com admonitória no Juízo de primeiro grau.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -